Tribunal: TJDFT
Processo: 0766878-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. BAFÔMETRO. TESTE ETILÔMETRO. RECUSA. ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1079 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo na qual o autor relatou ter sido abordado em uma operação policial em 19/10/2022 e autuado pela infração do artigo 165-A do CTB. Afirmou que não apresentava sinais de embriaguez e contestou a validade do auto de infração e do teste de alcoolemia realizado em um aparelho sem identificação do INMETRO. Por fim, pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
2. O juiz julgou improcedente o pedido, considerando desnecessária a constatação de embriaguez para caracterizar a infração autônoma do artigo 165-A do CTB e que a ausência de aferição do etilômetro pelo Inmetro não implica nulidade no teste de alcoolemia.
3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado regular e ausente o preparo ante a sua hipossuficiência comprovada, razão pela qual faz jus as benesses da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas.
4. Foi proferido o despacho de ID 46848056 que intimou o recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso arguida em sede de contrarrazões, entretanto, quedou-se inerte consoante certidão de ID 49064038.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o aparelho de detecção de álcool utilizado na abordagem não gerou extrato e que não recebeu notificação para apresentar defesa prévia. Contestou a validade da autuação pessoal e a eficácia do aparelho de medição de consumo de álcool. Por derradeiro, pugnou pela reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
6. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese referente à ausência de notificação de modo que não pode ser agora conhecida.
7. É incontroverso nos autos que o recorrente se recusou a proceder ao teste etilômetro, popularmente conhecimento como “bafômetro”, situação que autoriza de plano a aplicação da infração do artigo 165-A do CTB, por se tratar de infração autônoma.
8. Corroborando o entendimento, a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, entende que “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
9. Por arremate ao tema, insta consignar que a Suprema Corte, no Tema 1079, fixou o seguinte entendimento: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
10. Para mais, ainda que por amor ao debate, a despeito das argumentações do recorrente no sentido de que não existem indícios de que estava sob o efeito de álcool, o que não vem ao caso porquanto o auto de infração tem como objeto a recusa em proceder ao teste etilômetro, o auto de infração colacionado no ID 46382059, possui o seguinte teor: “CONDUTOR RECUSOU AO TESTE DO ETILÔMETRO ALCOLIZER 22002393 APRESENTAVA HÁLITO ETÍLICO. VEÍCULO LIBERADO PARA CONDUÇÃO A SRA IVANICE GONÇALVES DA SILVA, CAT B, VAL. 10/11/2022, REG. 00177275681/DF. CNH NÃO RECOLHIDA (IN 567/20 DETRAN DF)”.
11. Escorreita, portanto, a sentença que negou procedência ao pedido autoral, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
14. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei n. 9099/95.